Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0744065-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS, WANIA FERREIRA DE ASSIS APELADO: MAURINO ALMEIDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por KLEBER JUNIOR DE ASSIS e VANIA FERREIRA DE ASSIS contra a sentença que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face de MAURINO ALMEIDA RAMOS, julgou improcedente o pedido inicial. Na petição de ID 66271932, os Apelantes informam que celebraram acordo extrajudicial, que foi homologado judicialmente no processo de execução. A homologação do acordo na execução faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Sobrevindo sentença que homologou acordo entre as partes nos autos da ação de execução, visando à composição da lide, há flagrante perda do objeto dos embargos à execução, carecendo de utilidade o pedido de declaração de inexistência do título executivo extrajudicial, bem como os demais pedidos. 2. Sentença reformada e embargos extintos, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015. 3. Recursos prejudicados. (APC 20130111496153APC, 5a T., rel. Des. Silva Lemos, DJE 28/8/2018)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator